Tribunal: TCU
Processo: 022.858/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou novo e improrrogável prazo para que os responsáveis recolhessem, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o valor do débito remanescente, relativo ao Contrato de Subvenção Econômica SIN-0531-3.13/16.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Biônica Indústria de Tecnologia Médica Ltda. e Hatus Vianna Wanderley contra o Acórdão 6858/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras providências, fixou novo e improrrogável prazo para que os responsáveis recolhessem, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o valor do débito remanescente, relativo à execução do Contrato de Subvenção Econômica SIN-0531-3.13/16, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes.